Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. PROCESSO SELETIVO. CONSELHO TUTELAR. POSSE TARDIA. DIREITO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a assistência judiciária gratuita, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de renovação do pedido, somente perdendo a eficácia em caso de decisão em sentido diverso.
2. Ainda que reconhecida por decisão judicial a ilegalidade do ato da Administração Pública que publicou listagem único para Conselhos Tutelares de Regiões Administrativas distintas, o acarretando retardamento na posse e exercício de cargo público, não há que se falar em reparação por dano moral.
3. Consoante precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 724.347/DF, com repercussão geral (Tema 671), "na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante", hipótese não configurada no presente caso.
4. Negou-se provimento ao recurso de apelação. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.